Tribunal: TJDFT
Processo: 0737859-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LONGO TRANSCURSO DE TEMPO. VALORIZAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 DO CPC.

I – Conforme o disposto no art. 873, inc. II, do CPC, o Juiz pode determinar a realização de nova avaliação do bem penhorado, se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração no valor do bem, o que não configura violação aos princípios da celeridade, da efetividade e da duração razoável do processo. Mantida a r. decisão, que determinou a realização de nova avaliação do imóvel, cuja última avaliação ocorreu há quase 6 anos.

II – Agravo de instrumento desprovido.